Tribunal: TJSP
Processo: 1018280-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão de pagamento pelo custo de remanejamento dos postes e da rede elétrica, decorrente de duplicação de rodovia.
Sentença de procedência.
TEMA 261 DO STF – Inconstitucionalidade da cobrança de taxa pelo uso de espaços públicos por cessionárias prestadoras do serviço público de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão de pagamento pelo custo de remanejamento dos postes e da rede elétrica, decorrente de duplicação de rodovia.
Sentença de procedência.
TEMA 261 DO STF – Inconstitucionalidade da cobrança de taxa pelo uso de espaços públicos por cessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica – Tema que não tem relação com a controvérsia dos autos.
MÉRITO - Concessionária elétrica, beneficiária dos lucros gerados pela sua transmissão, que é responsável pelos riscos e encargos decorrentes – Constituição Federal que em seu artigo 175 prevê que a lei disporá sobre a obrigação de manter serviço adequado.
Decreto no 84.398/1980 que, em seu artigo 6o, inciso I, estabelecia que cabia ao órgão público custear as modificações de linhas já existentes em razão de duplicação de rodovia – Revogação tácita - Lei Federal no 8.987/95 que especificamente dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal – Inteligência do artigo 6o, §1o - Previsão legal que passou a priorizar o entendimento de que, sendo de responsabilidade da concessionária de energia a prestação de serviço adequado, que engloba os conceitos de regularidade, continuidade, eficiência e outros, é dela a responsabilidade em questão, de arcar com os custos de transferência de postes, mesmo em caso de decorrência de duplicação de rodovia – Precedente desta C. 8a Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018280-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.- NOVA DENOMINAÇÃO DE
BANDEIRANTES ENERGIA S/A, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018280-76.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018280-76.2019.8.26.0053
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.- Nova denominação de
Bandeirantes Energia S/A
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO:
1018280-76.2019.8.26.0053
APELANTE:
BANDEIRANTES ENERGIA S/A
APELADO:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO -
DER
VOTO 32768 ct
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGEM E CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA Pretensão de pagamento pelo custo
de remanejamento dos postes e da rede elétrica, decorrente de
duplicação de rodovia.
Sentença de procedência.
TEMA 261 DO STF Inconstitucionalidade da cobrança de
taxa pelo uso de espaços públicos por cessionárias prestadoras
do serviço público de fornecimento de energia elétrica Tema
que não tem relação com a controvérsia dos autos.
MÉRITO - Concessionária elétrica, beneficiária dos lucros
gerados pela sua transmissão, que é responsável pelos riscos e
encargos decorrentes Constituição Federal que em seu artigo
175 prevê que a lei disporá sobre a obrigação de manter serviço
adequado.
Decreto no 84.398/1980 que, em seu artigo 6o, inciso I,
estabelecia que cabia ao órgão público custear as modificações
de linhas já existentes em razão de duplicação de rodovia
Revogação tácita - Lei Federal no 8.987/95 que especificamente
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição
Federal Inteligência do artigo 6o, §1o - Previsão legal que
passou a priorizar o entendimento de que, sendo de
responsabilidade da concessionária de energia a prestação de
serviço adequado, que engloba os conceitos de regularidade,
continuidade, eficiência e outros, é dela a responsabilidade em
questão, de arcar com os custos de transferência de postes,
mesmo em caso de decorrência de duplicação de rodovia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018280-76.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Precedente desta C. 8a Câmara.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo Departamento de Estradas e
Rodagem de São Paulo em face da Bandeirantes Energia S/A, objetivando o
pagamento do valor de R$ 42.750,98. Alega ter executado as obras de serviços de
duplicação e melhorias na rodovia SPA-092/060 no Município de Pindamonhangaba
e ser de responsabilidade da requerida o custo pelo remanejamento dos postes e da
rede elétrica.
A r. sentença de fls. 313/317 julgou procedente o pedido, para condenar a
requerida a restituir em favor do autor o valor descrito na inicial.
Condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a requerida a fls. 327/359. Alega necessidade de suspensão da
demanda até julgamento final do Tema 261 do STF. Quanto ao mérito, sustenta que
a sentença desprezou a finalidade da prestação do serviço e o destinatário, a
sociedade. Aduz que a Lei no 8.987/95 é norma geral sobe a concessão de serviços
públicos, enquanto o Decreto Federal no 84.398/80 trata de situação específica,
especialmente por tratar-se de serviço de extrema essencialidade à população.
Colaciona jurisprudência a seu favor. Argumenta que a aplicação do decreto
mencionado implica na impossibilidade de qualquer cobrança pela utilização da
faixa de domínio. Ressalta a supremacia do interesse público. Colaciona
jurisprudência a seu favor. Postula a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 382/391).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 396.
É o relatório do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018280-76.2019.8.26.0053 -Voto no
4
VOTO.
Cuida-se de ação movida pelo Departamento de Estradas e Rodagem de São
Paulo em face da Bandeirantes Energia S/A, objetivando o pagamento de valores
decorrentes de remanejamento de postos e rede elétrica em razão de obras de
serviços de duplicação e melhorias na rodovia SPA-092/060 no Município de
Pindamonhangaba.
A sentença deu procedência ao pedido.
Insurge-se a apelante alegando necessidade de suspensão da demanda até
julgamento final do Tema 261 do STF e rebatendo o mérito da ação.
Pois bem.
Inicialmente afastam-se as alegações no sentido de necessidade de
suspensão do feito até julgamento final do Tema 261 do STF.
Isso porque aquele tema já está resolvido, além de não ter pertinência à
solução dos presentes autos.
Confira-se:
TEMA 261 Cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço
aéreo por poste de transmissão de energia elétrica.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 145, II;
e 155, XII, §3o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, da Lei no 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná/RO, que
instituiu a taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo,
correspondente à implantação de postes para extensão da rede
elétrica.
E mencionado tema fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança de
taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por
cessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018280-76.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Contudo, como já mencionado, o Tema 261 do STJ não tem correspondência
aos presentes autos, uma vez que a controvérsia presente diz respeito à cobrança
do custo por transferência de postes, que se fez necessária por obra de duplicação
de via, em nada se relacionando a taxas pela utilização de espaços públicos.
Passa-se à análise do mérito.
Como bem mencionado pela sentença, “se a concessionária elétrica é
beneficiária dos lucros gerado pela sua transmissão, adequado que seja responsável
pelos riscos e encargos decorrentes, dentre os quais se inserem arcar com as
despesas decorrentes da realocação dos postes e equipamentos, nos termos do
artigo 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal e art. 6o, caput e
§1o, da Lei no 8.987/95, que cuidam da obrigação do concessionário ou
permissionário em prestar um serviço público” (fl. 315).
Nesse sentido é o disposto na Constituição Federal:
Artigo 175
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
IV a obrigação de manter serviço adequado.
A apelante fundamenta sua pretensão no disposto no Decreto no
84.398/1980, que dispõe sobre a ocupação de faixas de domínio público e a
travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão,
subtransmissão e distribuição de energia elétrica, que regulamentava, de fato, a
questão da seguinte forma:
Artigo 6o - Caberá ao órgão público ou entidade competente:
I Custear as modificações de linhas já existentes, sempre que
estar se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e
implantação de nova rodovia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018280-76.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Contudo, sobreveio a Lei Federal no 8.987/95, que especificamente dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto
no art. 175 da Constituição Federal, e em seu artigo 6o estabelece o seguinte:
Artigo 6o - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§1o - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§2o - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a
melhoria e expansão do serviço.
§3o - Não caracteriza como descontinuidade do serviço a sua
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando:
I motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e,
II
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade.
Assim, têm-se que a Lei 8.987/1995, ao estabelecer o regramento da
prestação de serviços públicos mediante permissão ou concessão, revogou
tacitamente o anteriormente disposto pelo Decreto no 84.398/1980.
Portanto, a previsão legal passou a priorizar o entendimento de que, sendo
de responsabilidade da concessionária de energia a prestação de serviço adequado,
que engloba os conceitos de regularidade, continuidade, eficiência e outros, é dela a
responsabilidade em questão qual seja arcar com os custos de transferência de
postes, mesmo em caso de decorrência de duplicação de rodovia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018280-76.2019.8.26.0053 -Voto no
7
É dizer, havendo necessidade de transferência de postes em razão de
duplicação de rodovia, obra esta que atende o interesse público e foi arcada pela
DER, é de rigor que o gasto em questão, referente somente ao custo pela
transferência de postes, seja arcado pela concessionária de energia elétrica.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 8a Câmara:
DOMÍNIO PÚBLICO - Realocação de postes de transmissão de
energia elétrica - As despesas decorrentes da realocação incumbem
à concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica
- Lei Federal n. 8.987/95 que revogou o Decreto Federal
n.84.398/80, no que se refere à responsabilidade pelas custas da
realocação dos postes de transmissão de energia - Supremacia do
interesse público - Obras realizadas pelo Departamento de Estradas
e Rodagens (DER) que não são de interesse próprio, mas sim, da
coletividade - Sentença mantida - Recurso improvido.
(Apelação 1035030-04.2018.8.26.0114; Relator Desembargador
Percival Nogueira; j. 12/06/2019)
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
10% sobre o valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator